Tribunal: TJSP
Processo: 2320177-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Associação
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Julgamento do recurso. Perda superveniente do objeto. Agravo interno prejudicado. Recurso não conhecido.